Tribunal: TJES
Processo: 0000345-31.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000345-31.2023.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXANDRE PAULO DOMINGOS JUNIOR e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000345-31.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEXANDRE PAULO DOMINGOS JUNIOR, RAFAEL LOUZADA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PRELIMINAR.
EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Alexandre Paulo Domingos e Rafael Louzada de Souza contra decisão que os pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo homicídio qualificado da vítima Advan Berchot Bozi, ocorrido em 28 de dezembro de 2022, mediante disparo de arma de fogo, por motivo fútil e com perigo comum. A defesa de Rafael alegou nulidade da decisão por excesso de linguagem e pleiteou impronúncia com base na inexigibilidade de conduta diversa, além do afastamento das qualificadoras. A defesa de Alexandre sustentou ausência de indícios de autoria e materialidade, pedindo a impronúncia e a liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se a decisão de pronúncia padece de nulidade por excesso de linguagem; (ii) se há indícios suficientes de autoria e materialidade para sustentar a pronúncia dos acusados; (iii) se as qualificadoras devem ser excluídas da pronúncia; (iv) se a manutenção da prisão cautelar é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar. O excesso de linguagem não se configura quando a decisão de pronúncia apenas se limita a apontar as provas de materialidade e indícios de autoria, sem realizar juízo de certeza ou valor sobre os fatos, como ocorrido no presente caso, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 678.195/SC).

Mérito. A decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, exige apenas a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário que a prova seja incontroversa, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito, conforme precedentes (RJTJSP 115/229).

As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia se forem manifestamente improcedentes ou sem apoio nos autos, o que não se verifica no presente caso, havendo elementos que sustentam as qualificadoras imputadas, em conformidade com o princípio "in dubio pro societate" (TJES, RSE 050120014225).

A prisão cautelar dos réus deve ser mantida, tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantias da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia que apenas expõe os indícios de autoria e materialidade, sem emitir juízo de valor sobre a culpabilidade do réu.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo aplicável o princípio "in dubio pro reo".

As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia se forem manifestamente descabidas ou sem amparo nos autos, prevalecendo o "in dubio pro societate".

A manutenção da prisão cautelar é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413, §1º; CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 678.195/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1653828/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26.09.2017; TJES, RSE 050120014225, 2ª Câmara Criminal, j. 09.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, PARA NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000345-31.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEXANDRE PAULO DOMINGOS JUNIOR, RAFAEL LOUZADA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interpostos por
ALEXANDRE PAULO DOMINGOS e RAFAEL LOUZADA DE SOUZA
,
por encontrar-se inconformado com a respeitável decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 28 de dezembro de 2022, os Denunciados, em comunhão de desígnios, agindo com evidente animus necandi, por meio de disparo de arma de fogo, mataram a vítima Advan Berchot Bozi, por motivo fútil e com emprego de meio que resultou em perigo comum, conforme Laudo Cadavérico de fls. 31/33.

Em suas razões recursais, a defesa do réu Rafael suscitou preliminarmente a nulidade da decisão de pronúncia por alegado excesso de linguagem. No mérito, busca a impronúncia ao argumento de inexigência de conduta diversa. Ao final, o decote das qualificadoras impostas.

Por sua vez, a defesa do acusado Alexandre ofereceu seu recurso almejando a sua impronúncia, ante a alegada ausência de indícios de autoria e materialidade. Por fim, busca recorrer da sentença em liberdade.

Conclamado a rebater os argumentos apresentados pelos recorrentes, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento dos recursos, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Após manifestação das partes, o magistrado em atendimento ao disposto no artigo 589, do Estatuto Processual Penal, reexaminou a decisão proferida e a manteve intacta, pelos seus próprios fundamentos, remetendo os presentes autos a esta Corte Superior.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, manifestou-se pelo improvimento dos recursos interposto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM ARGUIDO PELA DEFESA DO RÉU RAFAEL LOUZADA DE SOUZA

Nas razões recursais, suscita a defesa questão preliminar consistente no excesso de linguagem da decisão de pronúncia.

Aduz que o julgador emitiu juízo de valor sobre os fatos, conferindo certeza acerca da autoria e materialidade do crime, empregando termos que poderão influenciar o corpo de jurados e incorrendo em afronta aos limites expressos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Conforme dicção do art. 413, §1º do Código de Processo Penal e interpretação conferida pela doutrina e jurisprudência, compete ao julgador ao proferir decisão de pronúncia, unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa.

Isso porque competirá ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado, com base na instrução probatória realizada na sessão de julgamento do Júri.

No caso em apreço, o magistrado limitou-se a apontar as provas de materialidade e os indícios de autoria do crime narrado na denúncia, embasando a pronúncia em depoimentos colhidos no curso da persecução penal.

Ao contrário do apontado pela defesa, embora tenha esquadrinhado de forma minudente o material probatório produzido tanto no corpo do inquérito, quanto no curso da instrução, limitou-se o julgador a aferir as provas e apontar os indícios de autoria de lá extraídos, sem realizar juízo valorativo sobre os fatos apurados, razão pela qual não é lícito concluir que a sentença de pronúncia padece de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicar o réu e/ou influenciar o corpo de jurados.

Colaciono o seguinte precedente sobre o tema, que rechaça a pretensão de nulidade suscitada pela defesa:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DA TENTATIVA EM DELITOS PRATICADOS MEDIANTE DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE, ENTRE O DOLO EVENTUAL E A QUALIFICADORA OBJETIVA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021), assim como ocorreu na hipótese dos autos, inexistindo qualquer juízo de certeza pelo Juízo de primeiro grau quanto à autoria delitiva, mas tão somente quanto aos seus indícios. 2. (...). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 678.195/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)”.

Isto posto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO

a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interpostos por
ALEXANDRE PAULO DOMINGOS e RAFAEL LOUZADA DE SOUZA
,
por encontrar-se inconformado com a respeitável decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 28 de dezembro de 2022, os Denunciados, em comunhão de desígnios, agindo com evidente animus necandi, por meio de disparo de arma de fogo, mataram a vítima Advan Berchot Bozi, por motivo fútil e com emprego de meio que resultou em perigo comum, conforme Laudo Cadavérico de fls. 31/33.

Em suas razões recursais, a defesa do réu Rafael suscitou preliminarmente a nulidade da decisão de pronúncia por alegado excesso de linguagem. No mérito, busca a impronúncia ao argumento de inexigência de conduta diversa. Ao final, o decote das qualificadoras impostas.

Por sua vez, a defesa do acusado Alexandre ofereceu seu recurso almejando a sua impronúncia, ante a alegada ausência de indícios de autoria e materialidade. Por fim, busca recorrer da sentença em liberdade.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

Inicialmente, vale destacar que a sentença de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, que veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando efeitos de índole meramente processual.

Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria.

A pronúncia tem por base o convencimento do julgador quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do réu, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por umas das teses conflitantes.

Desta forma, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria e a materialidade que se exige para a condenação.

Daí que não vige o princípio
“in dubio pro reo
”, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, conforme o julgado que se segue:

“
A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri.
” (RJTJSP 115/229).

Feita esta breve explanação, examino as questões trazidas a esta instância recursal.

Objetivando apresentar os motivos do meu convencimento, limito-me única e exclusivamente a apontar, em termos sóbrios e comedidos, a prova do crime e os indícios da autoria para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

A materialidade encontra-se individualizada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 31/33.

Quanto a existência de indícios de autoria, destaco as seguintes provas testemunhais, vejamos:

A testemunha preservada nº 01, afirmou em juízo que a vítima sofreu diversas agressões por parte de quatro ou cinco pessoas, tendo ainda ouvido disparos de arma de fogo, tendo verificado que os recorrentes se encontravam bem próximos ao local onde o crime ocorreu.

A policial civil Greicy Armani, que atuou nas investigações, assim asseverou:

“
(...) que no vídeo é possível ver o Rafael empunhando a arma e efetuando disparo; que de acordo com Vinícius Rangel, foi ‘Soneca’ que deu o ‘final’ (o disparo de conferência) na cabeça da vítima no chão, e que o ‘Soneca’ foi quem idealizou tudo (...) uma testemunha afirmou que ouviu o ‘Soneca’ mandando o Rafael atirar”.

O policial civil Elimar Habiense do Nascimento, em suas declarações, disse:

“
que Rafael foi quem realizou os disparos (...) o Rafael chegou a informar a respeito do ‘Soneca’ na situação; que apesar de trabalhar vendia drogas também (...) o veículo Corsa Sedan do ‘Soneca’ foi identificado nos fatos (...) pelos vídeos fica bem claro que houve superioridade numérica; que os disparos foram realizados na rua, com grande fluxo de pessoas na lanchonete (...)“

Destarte, face de todo conteúdo probatório coligido não autorizar o imediato acatamento da tese defensiva, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando assim o princípio do “
in dubio pro societate
”, devendo ali ser analisada a conduta do acusados e também em relação à alegada excludente de ilicitude da inexigibilidade de conduta diversa, pretendida pela defesa do réu Rafael.

Neste sentido o seguinte entendimento:

“
(...). 2. A sentença de pronúncia, na medida em que constitui um juízo de mera admissibilidade da acusação, deve ater-se à demonstração da materialidade delitiva e à existência de indícios suficientes de autoria, declarando o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (AgInt no REsp 1653828/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017)”.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao decote das qualificadoras, almejada pela defesa do réu Rafael, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras e assim sendo, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastá-la.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete, entende que:

“
Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate”. (Mirabete, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.).

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

“
(...). 2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência. 3. Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos, pois existem indícios de que o homicídio teria ocorrido supostamente em razão de motivo torpe, isto porque a motivação do crime seria o recebimento de uma pensão alimentícia, bem como mediante impossibilidade de defesa da vítima, tendo em vista que foi abordada em sua residência, desarmada, sendo atingida pelas costas, o que impossibilitou sua defesa. (...). (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050120014225, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)”.

Por fim, presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar dos réus.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta, a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.